Tribunal: TJDFT
Processo: 0003946-12.2008.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, para que reste caracterizada a desídia da autora quanto ao impulsionamento do feito, os autos devem ficar paralisados por mais de 30 dias, após a regular intimação do advogado e, na falta de manifestação, deve a parte ser intimada pessoalmente para supri-la, no prazo de 05 dias.

2. Considera-se prematura a extinção dos autos quando não observado o cumprimento de todos os requisitos insculpidos na referida norma processual, o que enseja a anulação da sentença, uma vez que o processo foi extinto indevidamente.

3. Apelação conhecida e provida.